Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701467-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amador Soares Ferreira Agravada: Banco de Brasília S/A - BRB D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amador Soares Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0716038-90.2022.8.07.0006, sem que tenha sido elaborado requerimento de antecipação de tutela recursal. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42839355), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator